Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701593-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARANATA RODOVIARIA CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA AGRAVADO: DETRAN - DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0739475-28.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa determinar o DETRAN/DF a dar prosseguimento ao procedimento administrativo de credenciamento da empresa agravante para atuar na realização de exames de aptidão física e psicológica para condutores e profissionais do trânsito. Em suas razões recursais, argumenta que requereu junto ao DETRAN/DF, em 25.9.2024, o seu credenciamento (processo administrativo no 00055-00073358/2024-10). Todavia, o órgão de trânsito exigiu a alteração da razão social, modificação dos CNAEs principais e secundários, e reclassificação perante o CRM/DF, sem qualquer fundamento legal. Aponta que o processo administrativo foi arquivado, mesmo após o pedido de prorrogação de prazo, inviabilizando o exercício da atividade pretendida. Acrescenta que no dia 16/05/2025 obteve êxito na modificação dos CNAEs e objeto social exigido pelo agravado. Sustenta que “se reorganizou integralmente com vistas a iniciar tais atividades, aguardando apenas a finalização do credenciamento. A manutenção do arquivamento impede o início das atividades, gerando prejuízo econômico direto e comprometendo a prestação de serviço essencial”. Por fim, requer, inclusive liminarmente, que o agravado reabra o processo administrativo no 00055-00073358/2024-10, conferindo prazo razoável para a finalização das tratativas com a Administração Regional e autorizando o prosseguimento do credenciamento da agravante. É o relato do necessário. Decido. A Instrução Normativa 731/2012 do DETRAN, fixa condições para a autorização de credenciamento e funcionamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como dos profissionais de saúde, para realizarem exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica, avaliação por Junta Médica Especial - JME, avaliação por Junta psicológica e/ou avaliação por Junta Especial de Saúde - JES em candidatos à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor - ACC, da Permissão para Dirigir, da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Verifica-se que a autorização de credenciamento exige o preenchimento dos requisitos listados na referida Instrução Normativa. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No entanto, em uma análise superficial e não exauriente, própria para o processamento e julgamento do presente agravo, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Em se tratando de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, faz-se necessária a instauração do contraditório para averiguação da pretensão autoral, não se afigurando razoável o deferimento da medida sem elementos mais contundentes à formação da convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Ademais, eventual nulidade da instrução do processo administrativo demanda instrução processual e somente será esclarecida por ocasião do julgamento da ação de origem, a fim de se evitar o esgotamento da ação (Lei no 8.437/92, art. 1o, §3o). Nesse cenário, escorreita a decisão agravada ao expor que o indeferimento do credenciamento não impede a prestação dos serviços ofertados pela agravante, exceto quanto aos pretendidos (aptidão física e psicológica para condutores). Com efeito, deve a agravante, que ainda não é credenciada, ou seja, não se trata de renovação, aguardar o desfecho da controvérsia, de modo que eventual prejuízo econômico é inerente ao risco da atividade empresarial. Por essa razão, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.